Tribunal: STF
Processo: ARE 1531489
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Reconhecimento da ausência de interesse de agir. Extinção do feito. Ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Recurso inadmissível.  



     I. Caso em exame 



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito.



     II. Questão em discussão 



     2. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do agravo.



     III. Razão de decidir



     3. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



     IV. Dispositivo 



     4. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.